Tribunal: TJES
Processo: 0000037-35.2022.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nota de Crédito Rural
Data de julgamento: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000037-35.2022.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JONAS MEDICI e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. EXPLORAÇÃO FAMILIAR. PROVA EMPRESTADA. CONTRADITÓRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS.
1. É nula a sentença que, ao acolher a tese inicial dos embargos à execução, declarando a impenhorabilidade de imóvel rural como pequena propriedade trabalhada pela família, utiliza como único fundamento prova emprestada de outro processo que, além de se referir a outro imóvel não foi submetida ao contraditório.
2. Se a prova emprestada foi utilizada como único fundamento do reconhecimento de que o imóvel é trabalhado pela família, a falta de análise de pedido de produção de prova oral formulado pelos embargantes também inquina a sentença de nulidade.
3. Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a produção de provas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível

(id. 7032952) interposta pelo
Banco do Brasil S.A.

contra a sentença (id. 7032946) proferida pelo juízo da Vara Única de Boa Esperança que, nos embargos à execução ajuizados pelos apelados, julgou procedente o pedido formulado, para declarar a impenhorabilidade do imóvel matriculado sob o n. 2.237, livro n. 2, do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Boa Esperança-ES.

Em suas razões, a apelante sustenta que
(i)

é possível penhorar imóvel dado em garantia espontaneamente pelos seus proprietários;
(ii)

a impenhorabilidade fundada no fato de se tratar de propriedade rural inferior a quatro módulos não está plenamente comprovada, uma vez que os apelados não demonstraram que a propriedade é explorada pela família;
(iii)

não deve ser condenada ao pagamento dos ônus sucumbenciais, uma vez que os embargantes deram causa à instauração do processo.

Rememoro, por ser oportuno, que a apelante ajuizou execução de título extrajudicial contra os apelados visando a satisfação de crédito decorrente da cédula de crédito bancário por eles emitida, na qual foi efetivada a penhora do imóvel descrito no relatório.

Os apelados voltaram-se contra a execução por meio dos embargos, sob argumento de que o imóvel constrito é impenhorável, constituído como pequena propriedade rural trabalhada pela família.

É contra a sentença que acolheu a tese dos embargos à execução que se volta a apelante.

Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu art. 833, inciso VIII, estabelece que é impenhorável “
a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família [...]
”
.

De igual modo, preveem o art. 5º, inciso XXVI, da Constituição Federal, e o art. 4º, inciso II, alínea “a”, da L. 8.629/1993,
in verbis
:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

XXVI - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento
;

Art. 4º Para os efeitos desta lei, conceituam-se:

[...]

II - Pequena Propriedade - o imóvel rural:

a) de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento;

[...]

Especificamente quanto ao imóvel cuja declaração de impenhorabilidade é pretendida por meio dos embargos à execução, a certidão da matrícula acostada às fls. 25-29 denota que sua área total é de 313.237,50m2, ou seja, 31,32ha (hectares).

Paralelamente a isso, para fins de enquadramento da propriedade no conceito objetivo estabelecido de pequena propriedade rural estabelecido pela Lei n. 8.629/1993, extrai-se do
site

do INCRA que o módulo fiscal no Município de Boa Esperança-ES corresponde a 20ha, ou seja, 200.000m2, ao passo que os 4 (quatro) módulos fiscais previstos na Lei correspondem a 800.000m2.

Verifica-se, portanto, que o imóvel indicado na inicial se amolda aos requisitos estabelecidos na Lei para fins de caracterizá-lo como pequena propriedade rural.

Ocorre que, para reconhecimento da impenhorabilidade, não basta o enquadramento do imóvel no conceito objetivo estabelecido pela Lei n. 8.629/1993,
sendo imprescindível, também, a demonstração de que a propriedade é “trabalhada pela família
”
.

Com efeito, a respeito do tema debatido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “
para reconhecer a impenhorabilidade, nos termos do art. 833, VIII, do CPC/2015, é imperiosa a satisfação de dois requisitos, a saber: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (ii) que seja explorado pela família
”
, sendo “
ônus do executado comprovar não só que a propriedade se enquadra no conceito legal de pequena propriedade rural, como também que o imóvel penhorado é voltado à exploração para subsistência familiar
”
(REsp 1.913.234/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em 8/2/2023, DJe de 7/3/2023)(REsp n. 1.913.234/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 8/2/2023, DJe de 7/3/2023.).

No caso, a documentação juntada à inicial (fls. 34-40 e fls. 45-50) sugere que a propriedade é explorada pela família que integra o polo ativo dos embargos,
mas não permite concluir, de forma inequívoca, que nessa propriedade a família trabalha e dela retira o seu sustento.

Assim, em regra, a insuficiência das provas apresentadas implicaria na reforma da sentença, resultando no julgamento de improcedência do pedido formulado na inicial dos embargos e, consequentemente, na manutenção da penhora sobre o imóvel pertencente aos autores.

Ao analisar os termos da sentença recorrida, verifica-se que há expressa menção à prova produzida nos autos do processo n. 0000010-23.2020.8.08.0009, cujo teor, em tese, seria capaz de demonstrar que a propriedade rural matriculada sob o n. 2.237, livro n. 2, do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Boa Esperança-ES é trabalhada pela família autora dos embargos.

A leitura dos autos onde a prova foi produzida denota que se trata, na verdade, de propriedade rural distinta, de propriedade de
Jonair Antonio Medici
, matriculada sob o n. 2.260 do mesmo Cartório, não havendo menção ao imóvel pertencente aos ora autores, matriculado sob o n. 2.237.

Inclusive, nos autos dos embargos à execução n. 0000645-04.2020.8.08.0009, onde também figura como autor
Jonair Antonio Medici
, houve requerimento para que a prova produzida nos embargos à execução de n. 0000010-23.2020.8.08.0009 fosse aproveitada, na forma do art. 372 do Código de Processo Civil, uma vez que os feitos envolviam as mesmas partes e tinham como objeto o mesmo imóvel, aquele registrado sob o n. 2.260, sem que tal providência fosse pleiteada nos presentes autos.

Na audiência realizada nos autos n. 0000645-04.2020.8.08.0009, registrou-se que a prova produzida nos autos n. 0000010-23.2020.8.08.0009, seria neles utilizada, sem menção aos autos deste processo.

Para além disso, embora mencionado o aproveitamento da prova emprestada na sentença proferida nos autos ora analisado, depreende-se que às partes não foi dada a possibilidade de manifestação acerca da referida utilização, visto que, tão logo após respondida, pelo embargante, a impugnação aos embargos, foi proferida a sentença.

Na réplica à impugnação aos embargos, inclusive, os autores destes embargos à execução formularam pedido para que fosse produzida prova oral, o que não foi apreciado pelo Juízo
a quo
.

A respeito da prova emprestada, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “
independentemente de haver identidade de partes, o contraditório é o requisito primordial para o aproveitamento da prova emprestada
, de maneira que, assegurado às partes o contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente, afigura-se válido o empréstimo
." (EREsp n. 617.428/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 4/6/2014, DJe de 17/6/2014).

As partes, nestes autos, não foram ouvidas a respeito da possibilidade de utilização da prova produzida nos autos do processo n. 0000010-23.2020.8.08.0009, além de não ter sido oportunizada, aos apelados, a produção da prova oral por eles pretendida

Como consequência disso, o acolhimento da tese da apelante no sentido de que não há demonstração de que a propriedade rural é trabalhada pela família,
conquanto me pareça a mais acertada a vista dos elementos até então carreados aos autos,
implicaria,
à vista do contexto fático narrado,
em evidente prejuízo aos autores dos embargos, a quem não foi dada a oportunidade de produzir a prova acerca do fato.

Não há desconsiderar, por certo que e
mbora “
o julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa e, por conseguinte, nulidade processual, se as instâncias ordinárias consideram prescindível a dilação probatória, por ser eminentemente de direito a controvérsia ou por depender sua resolução apenas do exame de fatos já documentalmente provados.
”
(REsp n. 1.601.868/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 29/8/2024),
a sentença que, a
contrario sensu
, ao julgar antecipadamente o pedido, utiliza como único fundamento a prova emprestada de outro processo, relativa a imóvel distinto daquele aqui tratado e sem submetê-la ao contraditório,
como aqui ocorreu,
encontra-se inquinada de nulidade
.

Por isso, concluo que a ausência de análise do pedido dos autores para produção da prova testemunhal pretendida inquina de nulidade a sentença recorrida, mormente porque, para acolhimento da tese dos embargos, foi feita menção, unicamente, à prova emprestada acerca da qual não se manifestaram as partes (CPC, art. 489, inciso II).

A única conclusão possível é a de que a sentença apresenta vício insanável, uma vez que se baseia em prova inexistente nos autos e ainda se omite quanto à análise de requerimento crucial para a resolução do caso, consubstanciado na produção de prova testemunhal, o que torna imperativa sua anulação.

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE "QUERELA NULLITATIS" VERSANDO SOBRE VÍCIO NA SENTENÇA. RELATÓRIO VERSANDO SOBRE FATOS ESTRANHOS A LIDE. SENTENÇA FUNDAMENTADA EM FATO E/OU PROVA INEXISTENTE NOS AUTOS. NULIDADE.
É nula a sentença fundamentada em fato e/ou prova inexistente nos autos, por ofensa ao disposto no artigo 93 , IX da CF e artigo 489 , caput e inciso II do NCPC
. No caso dos autos, o Juiz a quo não atendeu a contento ao preceito insculpido na Carta Magna e nos dispositivos infraconstitucionais mencionados.
A motivação por ele adotada está assentada em elemento de convencimento inexistente nos autos, o que se traduz em vício de fundamentação insanável.

Sentença que deve ser Anulada. RECURSO QUE SE DÁ PROVIMENTO. (TJ-RJ - APL: 00016468420218190008 202300100427, Relator: Des(a). VALÉRIA DACHEUX NASCIMENTO, Data de Julgamento: 15/05/2023, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2023)

Essencial rememorar que as razões de decidir, seja de que natureza forem, exteriorizam
garantia constitucional, pautada no art. 93, IX, da CF, cuja desconsideração implica nulidade absoluta da decisão judicial. Sob essa perspectiva, assentado o pronunciamento judicial em elemento de convencimento inexistente nos autos, e em sendo desconsiderado o raciocínio lógico no enfrentamento das questões fáticas e jurídicas,
o que aqui se viu,
há vício de fundamentação na sentença, que, ainda que não apontado pelas partes, gera a sua nulidade.

Sob essas considerações,
declaro, de ofício, a nulidade da sentença, por vício da fundamentação, já que pautada em prova inexistente nos autos, determinando, como efeito consequencial, o retorno dos autos
à vara/juízo de origem, a fim de que, retomando a marcha processual, seja analisado o requerimento da produção de prova testemunhal pretendida pelos autores, ora apelados.

É como voto.

Vitória-ES, data de registro no sistema.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

R
elatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)